Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-37.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004789-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), WILLIAN GOMES - CPF: 322.789.518-82 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Remoção de policial civil. Estágio probatório. Compatibilização de lotação de cônjuges. Interpretação sistemática da lei complementar estadual 407/2010. Prevalência do interesse público. Proteção à família. Limites. Ausência de direito líquido e certo.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, no qual servidor público estadual, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, pleiteia sua remoção para a região de Cuiabá/MT, a fim de compatibilizar sua lotação com a de sua esposa, também servidora pública, sob fundamento de proteção à unidade familiar e ao interesse da criança.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o direito à compatibilização de lotação de cônjuges servidores públicos, previsto no art. 159, parágrafo único, da LC 407/2010,
possui natureza vinculada a ponto de afastar a vedação de remoção durante o estágio probatório; e (
ii
) se os princípios constitucionais de proteção à família e à criança autorizam a mitigação da regra legal que condiciona a remoção ao interesse da Administração.

III. Razões de decidir

3. O art. 157, § 1º, da LC 407/2010 estabelece vedação expressa à remoção a pedido durante o estágio probatório, admitindo-a apenas de ofício, como instrumento de aferição da aptidão funcional do servidor na unidade de lotação originária.

4. O dever de compatibilização previsto no art. 159 da referida lei não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado sistematicamente, subordinando-se às limitações impostas pelo regime jurídico do estágio probatório.

5. A remoção para acompanhamento de cônjuge pressupõe, em regra, deslocamento decorrente de interesse da Administração, inexistente na hipótese, em que a situação de distanciamento foi voluntariamente assumida pelo servidor ao ingressar no cargo público.

6. A negativa administrativa encontra respaldo na legalidade e na discricionariedade administrativa, notadamente diante da necessidade de manutenção do efetivo em localidade com déficit de servidores, não se evidenciando ilegalidade ou abuso de poder.

7. Os princípios da proteção à família e da prioridade da criança, previstos nos
arts
. 226 e 227 da CF/1988, não afastam a observância do princípio da legalidade administrativa, nem
autorizam o Poder Judiciário a atuar como gestor da alocação de servidores públicos.

IV. Dispositivo.

8
.
Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, caput, 226 e 227; LC 407/2010,
arts
. 157, § 1º, e 159,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1031914-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1120016-83.2025.8.11.0041, que indeferiu a medida liminar para determinar a compatibilização de lotação funcional.

O
impetrante
/
agravante
narrou
que ocupa o cargo de Escrivão de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e se encontra atualmente lotado no município de Colniza/MT, localidade situada a mais de 1.000 km de distância da Capital.

Sustenta que sua esposa, também Escrivã de Polícia da PJC/MT
,
exerce suas funções na Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT desde o ano de 2015.

Aduz que o núcleo familiar está consolidado em Cuiabá, onde o casal reside desde o matrimônio em 2019 e onde nasceu o filho

em 23 de abril de 2024.

Argumenta que a manutenção da lotação em município remoto inviabiliza a convivência familiar e o sustento do lar, o que sobrecarrega a genitora e prejudica o desenvolvimento da criança.

Requereu, liminarmente, a remoção para a Comarca de Cuiabá ou região metropolitana, com fundamento no dever de compatibilização funcional do casal de policiais.

A decisão agravada indeferiu a liminar. O Juízo
de origem
fundamentou que o agravante se encontra em estágio probatório, período no qual a Lei Complementar Estadual n. 407/2010, em seu art. 157, § 1º, veda a remoção a pedido, admitindo-a apenas de ofício.

Consignou, ainda, que a administração pública justificou a manutenção da lotação em razão do déficit de pessoal na unidade de Colniza/MT, de modo que o interesse público deve prevalecer sobre o particular.

Nasrazões recursais, o agravante sustenta
a
compatibilização funcional para casal de policiais civis do Estado é ato administrativo vinculado e não discricionário, diante da redação imperativa do art. 159,
parágrafo único, da LC n. 407/2010
. Narra que a
decisão recorrida viola os artigos 226 e 227 da Constituição Federal, que impõem ao Estado o dever de proteção especial à família e a prioridade absoluta aos direitos da criança
.

Esclarece que h
ouve violação ao princípio da isonomia, pois a Administração autorizou remoções em situações análogas de servidores em estágio probatório
. Pugnou
pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua imediata remoção para a região de Cuiabá/MT (
Id
344523866).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (
Id
345221370).

Devidamente intim
ado, o

Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões (
I
d

359546374
).

A Procuradoria-Geral de Justi
ça opinou
pelodesprovimentodo recurso

(
Id
362046874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
controvérsia do recurso consiste na
interpretação do Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso frente aos princípios constitucionais de proteção à família.

O Agravante invoca o parágrafo único do artigo 159 da Lei Complementar Estadual 407/2010
:

Art. 159O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo
único Em
se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.

Contudo, o exercício hermenêutico não pode se limitar à análise isolada e gramatical de um único dispositivo.

O artigo 157, §1º, da citada Lei Complementar estabelece, de forma categórica, que
durante o estágio probatório a remoção somente ocorrerá de ofício
.

A
norma possui uma finalidade teleológica
para
garantir que o servidor recém-empossado seja avaliado na localidade para a qual o Estado identificou a necessidade de serviço ao tempo do concurso público.

O estágio probatório é um período de observação indispensável para aferir a aptidão, a eficiência e o comprometimento do servidor com a função pública na unidade de sua lotação original.

Nesse cenário, o dever de compatibilização funcional previsto no artigo 159 não pode ser lido como uma franquia absoluta que ignore o regime jurídico do estágio probatório. A regra do artigo 157, §1º, atua como uma condição de eficácia para as demais modalidades de remoção.

Admitir a remoção a pedido sob o manto da compatibilização familiar para servidores que ainda não adquiriram a estabilidade esvaziaria por completo a força normativa da vedação temporal imposta pelo legislador estadual.

Outro ponto fundamental que fragiliza a tese do Agravante é a gênese da separação do casal.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o direito à remoção para acompanhamento de cônjuge pressupõe que este tenha sido deslocado por interesse da Administração, ou seja, de ofício
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC e o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009,
aplicável ao mandado de segurança.

O direito líquido e certo à remoção não se configura no caso, uma vez que a Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da PJC/MT), em seu art. 157, § 1º, estabelece que durante o estágio probatório a remoção somente pode ocorrer de ofício, o que impede a concessão do pleito a pedido do servidor.

O art. 159 da mesma lei, ao prever a compatibilização da remoção para acompanhar cônjuge servidor municipal, condiciona sua aplicação à viabilidade ("sempre que possível") e não revoga a regra específica de vedação contida no art. 157, § 1º, devendo ambos os dispositivos ser interpretados sistematicamente.

A remoção, mesmo para fins de proteção da unidade familiar ou do interesse da criança, não pode ser deferida contra disposição expressa de lei que restringe o direito em razão do estágio probatório, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais tem reconhecido que a remoção por compatibilização familiar de servidores públicos é ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência do serviço e inaplicável quando ausentes os pressupostos legais.

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10319141420258110000, Relator:
Jones Gattass Dias,
Data de Julgamento: 19/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A negativa administrativa
se
pautou em fundamento legal idôneo e dentro da margem de discricionariedade conferida à autoridade competente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via judicial.

No caso em apreço, conforme documentado nos autos, a esposa do Agravante já se encontrava lotada em Várzea Grande anos antes de o recorrente ser aprovado no certame e tomar posse.

Não houve um ato superveniente da Administração que rompesse a unidade familiar de forma compulsória. Ao contrário, o Agravante, ao submeter-se ao concurso público e aceitar a nomeação para a unidade de Colniza, tinha plena ciência de que sua lotação inicial ocorreria conforme a conveniência do serviço policial e as regras do edital.

Não se pode imputar ao Estado o dever de corrigir uma situação de distanciamento que foi aceita voluntariamente pelo servidor ao ingressar na carreira.

A proteção à família, embora seja um princípio constitucional de elevada grandeza, não confere ao servidor um "direito ao lugar" ou o privilégio de escolher sua lotação em detrimento das necessidades da segurança pública, especialmente quando a separação decorre de circunstâncias preexistentes à investidura no cargo.

O Agravante sustenta que a negativa administrativa fere a isonomia, apresentando precedentes do Conselho Superior de Polícia em que outros servidores obtiveram a remoção em estágio probatório.

A
análise desses expedientes revela que aquelas decisões foram pautadas no interesse da própria Administração, que identificou, naqueles casos específicos, uma conveniência para a corporação.

O controle judicial sobre o ato administrativo de remoção deve se limitar à legalidade e à moralidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica aqui.

A autoridade coatora fundamentou a negativa na necessidade premente de manutenção do efetivo em Colniza, localidade que padece de déficit de pessoal.

Considerando os fatos apresentados, o interesse público na manutenção da continuidade e eficiência do serviço policial em região do interior do Estado sobrepõe-se ao interesse particular do servidor em ser lotado na Capital.

A supremacia do interesse público é o princípio que informa toda a atividade administrativa, e sua mitigação em favor da unidade familiar exige uma situação de excepcionalidade que não restou configurada, visto que o Agravante tinha ciência da precariedade de sua situação funcional ao aceitar o cargo.

A alegação de que resoluções ou editais não podem contrariar a lei complementar é juridicamente correta, porém, no caso concreto, tais atos apenas densificam a proibição de remoção no estágio probatório já contida no artigo 157 da Lei Complementar n
.
407/2010.

Não há subversão da hierarquia normativa, mas sim o estrito cumprimento da lei em sua integralidade.

Quanto aos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, é necessário pontuar que a proteção à família e à criança deve ser harmonizada com o princípio da legalidade administrativa e da continuidade do serviço público.

O Poder Judiciário não pode atuar como administrador positivo para determinar remoções ao arrepio da lei, sob pena de violar o princípio da separação de poderes. A convivência familiar, embora dificultada pela distância, não é impedida de forma absoluta, remanescendo as garantias de férias e licenças inerentes ao cargo.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026